Tribunal: TJMT
Processo: 1037617-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037617-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hipoteca, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (AGRAVANTE), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (AGRAVANTE), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (AGRAVANTE), EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 262.581.078-50 (AGRAVANTE), THAIS ELAINE RIBEIRO - CPF: 021.102.279-90 (AGRAVANTE), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 230.886.878-32 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DE PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS E VEÍCULOS. GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu medidas de reforço de penhora, autorizando a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD, diante da insuficiência dos bens já penhorados, com extensão da medida aos garantidores hipotecários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar:
(i) se houve violação ao contraditório e à fundamentação da decisão agravada ao autorizar o reforço de penhora sem pedido específico ou prévia intimação dos agravantes;
(ii) se é legítima a constrição de bens de pessoas físicas garantidoras hipotecárias, quando não demonstrada a extrapolação dos limites da garantia;
(iii) se é possível o conhecimento da insurgência sobre a responsabilidade dos garantidores, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não operou substituição, mas sim reforço de penhora, justificado pela manifesta insuficiência dos bens inicialmente constritos, em conformidade com a ordem legal prevista no art. 835 do CPC.

4. Os agravantes foram intimados previamente e se mantiveram inertes, não se configurando ofensa ao contraditório nem ausência de fundamentação.

5. A constrição de bens dos garantidores hipotecários é admissível quando estes se vinculam à execução na qualidade de garantidores, inexistindo prova de excesso ou extrapolação da garantia real.

6. A análise da limitação da responsabilidade patrimonial dos garantidores não foi enfrentada pelo juízo de origem, configurando supressão de instância e impedindo seu exame neste grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o reforço de penhora sobre ativos financeiros e veículos, independentemente de avaliação definitiva, quando a insuficiência dos bens já constritos for manifesta.

2. A constrição de bens de garantidores hipotecários é admissível nos limites da garantia, cabendo ao executado demonstrar eventual excesso.

3. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a responsabilidade dos garantidores impede a análise do tema em sede recursal, sob pena de supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037617-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICÓLAS LTDA e OUTROS

AGRAVADO:

CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

Colenda câmara.

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, ALEX DENKER FILHO, JOSÉ HAMILTON RODRIGUES, EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES e THAIS ELAINE RIBEIRO contra decisão proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n.º 0001479-54.2018.811.0086
, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, movida por CORTEVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

Em decisão, o juízo de primeiro grau deferiu o pleito da exequente, determinando, com base na ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, bem como a constrição de veículos via RENAJUD, até o limite de R$ 22.757.546,62 (vinte e dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), abrangendo tanto a empresa executada quanto os garantidores hipotecários.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação, ausência de avaliação prévia dos bens penhorados e violação ao contraditório para o deferimento do reforço, especialmente por não terem sido previamente intimados para manifestação antes do deferimento da medida constritiva.

Alegam, ainda, que o juízo singular não se pronunciou sobre a condição jurídica das pessoas físicas como meros garantidores hipotecários, cuja responsabilidade patrimonial seria limitada aos bens dados em garantia.

Ao final, requerem, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, impedindo-se novas medidas de constrição patrimonial até ulterior deliberação deste Tribunal.

O preparo foi recolhido – Id. 325045894.

Não concedida à tutela recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo não conhecimento do recurso por supressão de instancia, a rigor, em mérito, o desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial, homologou laudo de avaliação de imóvel penhorado, deferiu sua alienação em hasta pública, determinou avaliação de outros imóveis e autorizou a constrição de ativos financeiros e veículos por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud.

O recurso sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de pedido de substituição de penhora, suposta ofensa ao contraditório, desconsideração da preferência dos bens com garantia real e impossibilidade de penhora sobre o patrimônio de pessoas físicas garantidoras hipotecárias.

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, da análise dos autos revela que a decisão agravada não operou substituição de penhora, mas, sim, reforço de constrição patrimonial, diante da manifesta insuficiência dos bens inicialmente penhorados. A alegação recursal de que inexistiria pedido específico para tal medida não se sustenta frente ao peticionamento da agravada nos autos originários, tampouco procede a afirmação de ausência de contraditório, uma vez que os agravantes foram reiteradamente intimados para manifestação e se mantiveram silentes.

Ainda, constato da análise dos autos que, em 28/02/2025, o juízo singular indeferiu o pedido de impugnação ao laudo de avaliação e, postergou o pedido de reforço de penhora protocolado pela exequente em petição identificada sob o Id. 185121961.

Transcrevo:

“Vistos.

(...)

Inicialmente, indefiro o pedido de Id. 16512751, que impugnou o laudo de Id. 119029390, pleiteando por nova avaliação, forte na tese de que o bem foi subvalorizado.

Por conseguinte, determino que o executado junte aos autos a localização do referido imóvel, por meio de coordenadas geográficas, confrontações, limites e indicação de acesso por vias de circulação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

Com tal indicação, manifeste-se o exequente em 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo in albis, voltem os autos conclusos para apreciação do petitório de Id. 185121961”.

Tal decisão foi disponibilizada para as partes com publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 05/03/2025, sendo incontroverso o conhecimento da parte agravante quanto ao conteúdo da decisão.

Ou seja, a parte recorrente teve ciência do pedido, o que afasta a probabilidade do direito.

Ato continuo, a ordem legal de penhora não confere ao devedor prerrogativa absoluta para impedir constrição de bens prioritários na gradação legal, sobretudo quando a suficiência dos bens inicialmente penhorados é incerta, ou, como no caso, manifestamente inferior ao crédito exequendo.

Ademais, não há nenhum prejuízo, até porque, havendo excesso a execução o saldo remanescente será devolvido aos devedores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, autoriza o reforço de penhora em tais hipóteses, ainda que pendente avaliação definitiva, se a insuficiência for evidente à luz da experiência comum.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEIS INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS PENHORAS AVERBADAS ANTERIORMENTE . REFORÇO NA PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO . 1. Se o bem penhorado é insuficiente à garantia do Juízo, pode o magistrado, desde logo, determinar que se faça o reforço da penhora. Agravo de Instrumento provido. (TJPR - 15ª C .Cível - 0034344-88.2020.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 05.09 .2020)
(TJ-PR - AI: 00343448820208160000 PR 0034344-88.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 05/09/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/09/2020)

Ademais, a pretensão de afastar a constrição sobre bens de garantidores hipotecários carece de respaldo nos autos, notadamente quando os próprios agravantes os incluíram como garantidores e não demonstraram, concretamente, que a medida extrapola os limites da garantia real.

A decisão agravada está alinhada com os princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade e da boa-fé processual, inexistindo vício que justifique sua reforma.

Ao arremate, quanto à condição jurídica das pessoas físicas como meros garantidores hipotecários, cuja responsabilidade patrimonial seria limitada aos bens dados em garantia. Neste ponto, aparente a supressão de instância, novamente, como inclusive já pontei em instrumental pretérito de n°. 1031827-92.2024.8.11.0000
“
a alegação de que os agravantes pessoas físicas seriam apenas garantidores hipotecários, frisa-se que decisão singular não analisou tal pedido
, muito menos a nomeada contestação ao cumprimento de sentença, em suas dignas 8 (oito) páginas,
em nenhuma delas mencionou tal argumento, ou seja, nítido a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
”.

Ante a todo exposto, conheço em parte do recurso, e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026